Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-41.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-41.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON SEVERINO DUARTE - CPF: 488.488.831-68 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com devolução simples de valores excedentes.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; e

(ii) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

A preliminar de prescrição foi corretamente afastada, uma vez que o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

Restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura válida, cláusulas claras e autorização expressa para descontos em folha, conforme legislação específica (L. nº 13.172/2015, que alterou a L. nº 8.213/1991, art. 115, VI).

A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o consumidor realizou sucessivos saques e recebeu faturas mensais, evidenciando ciência da modalidade contratada.

A conversão judicial de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado carece de fundamento legal, sobretudo quando ausente prova robusta de nulidade ou ilicitude do negócio.

Reconhecida a validade do contrato, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a adesão expressa do consumidor, acompanhada da utilização reiterada do serviço. 2. A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual não configura vício de consentimento, sendo inviável a conversão judicial do contrato em empréstimo consignado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Santander Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (Proc. nº 1001407-41.2024.8.11.0021), ajuizada por Robson Severino Duarte, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas de juros praticadas nessa modalidade, e condenar o réu à devolução simples dos valores excedentes cobrados (cf. Id. nº 296174399)

O apelante alega que a sentença foi prolatada com base em premissas equivocadas, suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que a contratação ocorreu em 13/04/2014, e no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), tendo inclusive realizado diversos saques ao longo dos anos, nos valores de R$ 1.103,25, R$ 580,00, R$ 442,49, R$ 153,78 e R$ 883,44, e recebido regularmente as faturas em seu endereço, chegando a efetuar pagamentos por meio de ficha de compensação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(cf. Id. nº 296174410)

Nas contrarrazões,

o apelado refuta as alegações do apelante, sustentando que o contrato apresentado pela instituição financeira é fraudulento, tendo sido preenchido posteriormente à sua assinatura, sem informações claras sobre a operação. Afirma que nunca teve intenção de contratar cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado, tendo sido induzido a erro pela instituição financeira. Defende a manutenção da sentença, requerendo ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (cf. Id. nº 296174414)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

Rejeito as preliminares de conexão e prescrição, mantendo os fundamentos da sentença recorrida.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando detidamente os autos, constato que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco apelante, conforme demonstra o Termo de Adesão juntado aos autos (cf. id. 165734726),

Identificação completa das partes, assinatura do contratante, descrição do produto (cartão de crédito consignado benefício), autorização expressa para desconto em folha e condições gerais da operação.

A alegação de que o documento teria sido "preenchido posteriormente" não restou comprovada por prova técnica adequada. A mera alegação de "diferença de tonalidade" é insuficiente para caracterizar falsidade documental, sendo comum em contratos impressos posteriormente assinados.

Além disso, verifico ainda que o apelado realizou diversos saques utilizando o cartão de crédito consignado, conforme demonstrado pelo banco (cf. id.

296174393), sendo o primeiro em 23/02/2017 no valor de R$ 1.103,25, seguido de outros saques em 15/04/2019 (R$ 580,00), 15/08/2019 (R$ 442,49), 27/07/2020 (R$ 153,78) e 18/02/2022 (R$ 883,44).

Tais circunstâncias demonstram que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, não havendo que se falar em indução a erro ou falha no dever de informação.

O cartão de crédito consignado é modalidade legalmente prevista, com reserva de margem consignável de 5% do benefício, conforme a lei n° 13.172/2015 que alterou o art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91, que estabelece:

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

[...]

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

[...]

b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Portanto, a modalidade contratada pelo autor está em conformidade com a legislação vigente, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação (2014) e o ajuizamento da ação (2024) - aproximadamente 10 anos - enfraquece significativamente a tese de desconhecimento da modalidade contratada, pois durante todo esse período o apelado recebeu faturas mensais e teve descontos em seu salário.

Nesse contexto, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, como determinado pelo magistrado de primeiro grau.

A mera alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratual não é suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente quando há previsão expressa no contrato e utilização reiterada do serviço pelo consumidor.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado celebrado com o apelado, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -Segunda Câmara de Direito Privado– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -Terceira Câmara de Direito Privado– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025